Tribunal: TJDFT
Processo: 0727767-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727767-34.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONICE MOREIRA DOS SANTOS PEIXOTO, MARISA LINO PEIXOTO DOS SANTOS, ELIANA LINO PEIXOTO, LEANDRA LINO PEIXOTO, VALDECI FERNANDES LINO PEIXOTO, VALDIR LINO PEIXOTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONICE MOREIRA DOS SANTOS PEIXOTO, MARISA LINO PEIXOTO DOS SANTOS, ELIANA LINO PEIXOTO, LEANDRA LINO PEIXOTO, VALDECI FERNANDES LINO PEIXOTO e VALDIR LINO PEIXOTO contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas n. 0721864-15.2022.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, os agravantes ajuizaram pedido de produção antecipada de provas, objetivando a exibição das cédulas rurais firmadas com o BANCO DO BRASIL S/A vinculadas à conta corrente do falecido MILTON LINO PEIXOTO, do qual os agravantes são herdeiros, bem como dos extratos da conta vinculada ao financiamento com a evolução do saldo devedor, de forma analítica e inteligível; do comprovante de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados, eventuais aditivos de prorrogação/securitização; e, principalmente, do Slip/XER712 ou extratos de evolução dos débitos onde constem todos os lançamentos desde a liberação dos créditos rurais até as últimas movimentações ou liquidações das cédulas rurais no 87/00611, 87/00754 e 88/00870. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 133612027 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau declinou da competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca de Catanduva/SP, por considerar que o ajuizamento da ação no foro de Brasília/DF se deu de forma aleatória. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam a inviabilidade do reconhecimento ex officio de incompetência territorial, consoante entendimento consolidado pela Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a questão envolve matéria relacionada à hipótese de competência relativa. Prosseguem aduzindo que o artigo 101, inciso I, da Lei no 8.078/1990 confere ao consumidor a faculdade de demandar no foro de seu domicílio, não se tratando de uma obrigação. Destacam que, no caso em exame, optou por propor a demanda perante a Justiça do Distrito Federal, foro do local onde se encontra sediada a instituição financeira executada. Ao final, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a tramitação do processo até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requerem o provimento do recurso, com a reforma da decisão para firmar a competência da 13a Vara Cível de Brasília/DF. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 38512762. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito do agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Na hipótese particular dos autos, os agravantes ajuizaram a produção antecipada de provas em desfavor do Banco do Brasil S/A, sustentando, nesta via recursal, a manutenção da competência territorial da Justiça Comum do Distrito Federal, a pretexto de ser o domicílio da sede do Banco do Brasil S/A, nos termos do artigo 53, inciso III, “a”, do Código de Processo Civil. Fundamentam sua pretensão no fato de que, em se tratando de hipótese de incompetência relativa, o declínio de competência ex officio, pelo Magistrado a quo, encontra óbice nos preceitos da Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Inicialmente, insta esclarecer que a demanda não envolve relação de consumo, uma vez que o vínculo contratual estabelecido entre as partes tem origem em cédula de crédito rural, cujos valores disponibilizados devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, não sendo o mutuário o destinatário final da operação financeira. Corroborando o entendimento acerca da não aplicação das normas consumeristas em razão do vínculo contratual havido entre as partes, trago à colação julgado desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PERÍCIA CONTÁBIL. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PELAS PARTES. PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO DOS QUESITOS IMPERTINENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. A r. decisão recorrida: rejeitou a preliminar de chamamento ao processo para incluir no polo passivo da demanda a União e o Banco Central do Brasil - BACEN e, por consequência, reconhecer a competência da Justiça Federal para apreciar o feito; reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica posta nos autos; determinou o prosseguimento do feito pelo rito da liquidação provisória por arbitramento; e, por fim, afastou a possibilidade de as partes apresentarem quesitos para a perícia judicial. 3. O exequente, ora agravado, optou por promover a liquidação individual provisória de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC, não havendo que se falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução a União e o Bacen, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário. 4. Ausente, portanto, interesse ou participação de ente federal na demanda em fase de liquidação, inviável a remessa do feito à Justiça Federal, em razão do que dispõe o verbete de súmula n. 508 do STF, segundo o qual "compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 5. Se observado que a apuração do valor liquidando depende tão somente de operações aritméticas, o que pode ser realizado pela análise dos demonstrativos financeiros relacionados à parte exequente, ora agravada, afigura-se desnecessária a liquidação do feito por meio do procedimento comum, porque desnecessária a produção de prova ou análise de fato novo, nos termos do art. 509, II, do CPC. 6. A relação havida entre as partes não ostenta cunho consumerista, pois as cédulas de crédito rural foram emitidas com o fito de incrementar a atividade econômica do executado/contratante, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas do CDC. 7. Determinada a realização da prova pericial, as partes possuem direito a indicar assistente técnico e apresentar quesitos para serem respondidos pelo profissional técnico designado, nos termos do art. 465, II e III, do CPC, não sendo possível impedir o exercício de tais faculdades, mas apenas indeferir os quesitos reputados impertinentes. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1390045, 07296132320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 6/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Assim, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na demanda de origem, afasta-se também a aplicação da Súmula 23 deste egrégio Tribunal de Justiça. Acerca da fixação da competência, assinalo que o Código de Processo Civil estabelece regra específica, expressamente consignada no artigo 53, III, alíneas ‘b’ e ‘d’, a demonstrar que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. Senão vejamos: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; (...) d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; (grifo nosso) Na espécie, aquilato que os agravantes são domiciliados na cidade de Guaíra/SP e seu patrono possui escritório profissional na cidade de Catanduva/SP. Assim, considerando que os agravantes e seu patrono, não têm qualquer vínculo com o Distrito Federal, a regra de competência específica deve prevalecer, configurando, pois, escolha aleatória, a pretensão de se ajuizar a demanda no foro da sede do Banco do Brasil. É importante frisar que o enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça[3] não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do Distrito Federal não obedece a nenhum critério legal de fixação da competência territorial. Nesta senda, oportuno salientar que o próprio colendo Superior Tribunal de Justiça considera inadmissível a escolha aleatória de foro sem qualquer substrato plausível que justifique a opção. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018). Grifo nosso Ademais, consoante preconiza o artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e de zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só aquele juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados que acorrem à Justiça do Distrito Federal, competente para suas demandas, mas cuja prestação jurisdicional se torna morosa, dificultada pelo assoberbamento de ações ajuizadas muitas vezes com escolha aleatória de foro. Nesse sentido, destaque-se a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ART. 489, §1o, VI DO CPC. NOVO CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO. PJE. PASEP. 1. Embora o conceito de competência territorial tenha sido superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 2. Tratando-se de ação na qual a consumidora reside noutra cidade e o réu dispõe de sucursal bem estrutura naquela localidade, admite-se a declinação de competência para preservar a finalidade da norma prevista no CDC, cuja pretensão é facilitar o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário. 3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), nota-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória, conforme precedente do próprio STJ (EDcl no AgRg nos EDcl no CC no 116.009/PB). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1246595, 07018066220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 2. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitante.” (Acórdão 1264606, 07094878320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. Não se pode perder de vista, por fim, que o advento do processo eletrônico e a capilaridade do BANCO DO BRASIL S/A, instituição financeira de grande porte, que possui agências bancárias em praticamente todos os municípios brasileiros e realiza operações bancárias em larga escala em cada uma de suas agências, corroboram a ausência de razoabilidade em fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra a referida instituição sob simples fundamento de se tratar do foro de sua sede. Convém ressaltar que, diante dos fundamentos expostos, reconhecendo tratar-se de escolha aleatória e injustificada, além do interesse público, esta Relatoria alterou o posicionamento anterior em relação da matéria em questão. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. [3] SÚMULA 33 A INCOMPETENCIA RELATIVA NÃO PODE SER DECLARADA DE OFICIO. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022 às 18:32:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora